Tribunal: CARF
Processo: 19647.000561/2005-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000561/2005-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.037 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
WALDEMIR SOARES DE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/12/1989 a 31/03/1992
FINSOCIAL. RESTITUIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo para pleitear a restituição/ressarcimento de tributos relativo a valor
pago a maior ou indevidamente, inclusive em relação aos tributos lançados por
homologação é de 10 anos, para os pedidos administrativos formalizados até
09 de Junho de 2005. Súmula CARF no 91.
FINSOCIAL.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
EMPRESA
EXCLUSIVAMENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS. SÚMULA STF No
658.
Nos termos da Súmula STF no 658, são constitucionais os Art. 7o da Lei
7.787/89 e 1o da Lei 7.894/89 e da Lei 8.147/90, que majoraram a alíquota do
Finsocial, quando devida a contribuição por empresas dedicadas
exclusivamente à prestação de serviços.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO/A MAIOR.
A compensação, nos termos em que esta pelo artigo 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 - CTN, só poderá ser homologada se os créditos do
contribuinte em relação a Fazenda Publica, vencidos ou vincendos estejam
revestidos dos atributos de liquidez e certeza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, em relação ao mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000561/2005-54
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

Participaram do presente julgamento as Conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente e
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.

Relatório
Trata-se de recurso administrativo voluntário interposto pela ora Recorrente
contra a decisão da DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada, não reconhecendo o crédito tributário por ela pleiteado.
Por bem relatar os fatos que replico o relatório do acórdão recorrido:
Relatorio
Trata o presente processo de pedido de restituicao do FINSOCIAL, cumulado corn a
compensacao de debitos da contribuicao para o PIS e da COFINS, sendo estes
formalizados por meio dos seguintes PER/DCOMP:
PER/DCOMP
FOLHAS
08342.65552.120804.1.3.54-8053
19/22
13275.77210.150904.1.3.54-2216
23/26
00790.41955.151004.1.3.54-5169
27/30
20981.02881.191104.1.3.54-4885
31/34
42292.72199.151204.1.3.54-9524
35/38
32441.07525.140105.1.3.54-7737 39/42 12263.37678.150205.1.3.54-0585 43/46 2. Nos
Per/Dcomp acima foram indicados como creditos os pagamentos do FINSOCIAL
relacionados aos periodos de apuracao de 01/12/1989 a 31/03/1992, tendo como
fundamentacao o Processo Judicial n° 990012205-4, com transit° em julgado na data de
18/05/2004.
• 3. 0 Delegado da Receita Federal do Brasil em Recife/PE, concordando com os
fundamentos do Termo de Informacao fiscal de fls.140/143, emitiu o Despacho
Decisorio de fls.144, no qual resolveu:
NAO HOMOLOGAR as compensac5es dos debitos informados nos Per/Dcomp
supracitados em razdo da inexistencia de credit° decorrente de pagamento indevido ou a
maior do FINSOCIAL, no periodo de dezembro de dezembro/89 a marco de 1992, visto
se tratar de empresa prestadora de servicos;
COBRAR os debitos que nelo foram compensados.
6. 0 Termo de Informacao Fiscal de fls. 140/143, que serviu de base ao Despacho
DecisOrio traz as seguintes concluseies, em sintese:
6.1. o credit° alegado pela contribuinte esta fundamentado no MS 99.0012205-4 e no
REsp n° 616.816-PE , que lhes asseguraram o direito a correcao monetaria, corn indices
indicados na decisao, nas parcelas do FINSOCIAL pagas a maior sujeitas a
compensacao;
6.2. as parcelas do FINSOCIAL alegadas como pagas a maior e sobre as quais the fora
assegurada a correcao monetaria nas decisoes referenciadas sao decorrentes da
majoracao das aliquotas daquela contribuicao, ocorridas no periodo de dezembro de
1988 a marco de 1992, declarada inconstitucional por meio do RE 150.764-1/PE;
6.3. ocorre que no julgamento do RE 150.764-1/PE precitado, as majoracoes de
aliquotas do FINSOCIAL nele tratadas, decorrentes das Leis n°s 7.787, de 30/06/1989,
7.894, de 24/11/1989 e 8.147, de 28/12/1990, foram declaradas inconstitucionais pelo
STF, para as vendedoras de mercadorias e mistas;
6.4. entretanto, em relacao para as empresas exclusivamente prestadoras de servicos o
STF considerou constitucionais as majoracOes das aliquotas, no julgamento do RE n°
187.436/RS e na Sumula n° 658 do STF que transcreve;
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

6.5. a empresa em questa°, é unicamente prestadora de servicos conforme consultas
formuladas nos sistemas da Receita Federal, tais como, CNAE: 8610-1-01- (Atividades
de atendimento hospitalar), DIPJ e 19 (dezenove) Darf apresentados pela contribuinte
como provas de pagamento a maior , nos quais, em 18 (dezoito), o Finsocial foi
recolhido com o c6digo 1759 (Finsocial servico)nao se enquadrando na
inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 150.764-1/PE) .
6.6. assim, as parcelas pagas com as aliquotas majoradas sao devidas, nab tendo
ocorrido no periodo em referencia pagamento indevido ou a maior.
7. Cientificada do Despacho Decisorio em 27.07.2009 conforme "AR" de fl. 166, a
contribuinte apresenta, na data de 21/08/2009 por meio da sua Procuradora, assim
constituida pelo Instrumento de Procuracao de fl.156, a manifestacao de
inconformidade, de fls.146/151, em que contesta o indeferimento, sob os seguintes
argumentos, em sintese:
7.1. inicialmente invoca o direito a suspensao da exigibilidade dos debitos nab
compensados, em face da apresentacao da presente manifestacao de inconformidade,
nos termos do art.151, II, do CTN c/c o art.74, §§ 9° e 11, da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1966;
7.2. no que se refere ao direito a compensacao em questa°, aduz que este the foi
assegurado pelo MS no 99.0012205-4 com transit° em julgado, onde foi reconhecido o
direito liquido e certo de compensar os valores indevidamente recolhidos a titulo de
contribuicao para o Finsocial, pagos em aliquotas superiores ao percentual de 0,5%,
com as devidas correcOes monetarias pelos expurgos inflacionarios, indices do
INPC/IPC, pela Ufir e pela Taxa Selic a partir de 1996 e que justamente pautando-se
neste direito é que procedeu as compensacOes nos Per/dcomp, abatendo os valores
creditorios ja reconhecidos a titulo de do Finsocial, debitos diversos, vencidos e
vincendos devidos a Receita Federal;
7.3. admite que, de fato, o STF, em relacao as prestadoras de servicos, declarou a
constitucionalidade do art.28 da Lei n° 7.738, de 1989; do artigo 7° da Lei n°s 7.787, de
1989;
do art.1° da Lei n° 7.894, de 1989 e do art.1° da Lei n° 8.147, de 1990, ficando
esclarecido naquela oportunidade que o Decreto-Lei n° 1.940, de 1982, corn as
alteracOes havidas anteriormente a Constituicao Federal de 1988, continuou em vigor
ate a edicao da Lei Complementar n° 70/91, mas defende a tese, de que, embora exerca
a atividade de prestacao de servicos, teve assegurado o seu direito a compensacao de
valores indevidamente recolhidos a titulo da indigitada contribuicao para o Finsocial
mediante a decisao judicial transitada em julgado, sendo justamente em virtude deste
fato, que a constitucionalidade declarada pela Excelsa Corte nao possui o condao de
desconstituir o direito ja assegurado no referido Mandado de Seguranca, sob pena de
incorrer numa clara violacao aos principios do direito adquirido e da coisa julgada,
insculpidos no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituicao Federal;
7.4. insurge-se , por fim, contra a assertiva exarada na Informacao fiscal no sentido de
que as decisOes proferidas no bojo do MS n° 99.0012205-4, apenas concederam a
contribuinte o direito a atualizacao monetaria dos valores indevidamente recolhidos a
titulo do Finsocial, pois a analise minudente de todo o tramite do referido Writ revela,
claramente, que o direito concedido a contribuinte a titulo de repeticao de indebito da
referida exacao compreende nao so a atualizacao monetaria, como a solicitada
compensacao administrativa dos valores indevidamente recolhidos, consoante se infere
da ementa do acordao exarado pelo STJ, em sede de Recurso especial que transcreve;
7.5. assevera, diante das argumentacoes acima, que nao ha motivo para que nao sejam
homologadas as compensacoes efetivadas pela contribuinte, haja vista que qualquer
entendimento diverso restard por desaguar numa clara violacao aos principios do direito
adquirido e da coisa julgada ja citados;
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

7.6. diante do exposto, requer a procedencia da presente impugnacao, para o fim de
determinar a homologacao das compensacOes efetivadas mediante os Per/Dcomp em
discussao. Posteriormente, à DRJ/REC julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, assim ementado:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUICOES Periodo de apuracao:
01/12/1989 a 31/03/1992 COMPENSACAO TRIBUTARIA.
A compensacao, nos termos em que esta pelo artigo 170 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - CTN, so podera ser homologada se os creditos do contribuinte em
relacao a Fazenda Publica, vencidos ou vincendos estejam revestidos dos atributos de
liquidez e certeza.
FINSOCIALRESTITUIÇAO.PRAZO DECADENCIAL 0 prazo para pleitear a
restituicao de tributos relativos a valores pagos a maior ou indevidamente, inclusive em
relacao aos tributos lancados por homologacao, é de 5 anos contados da data do
pagamento.
QUESTOES PRELIMINARES As questOes preliminares sao julgadas antes do merito
e deste so nao se toma conhecimento quando incompativel com a decisdo daquelas.
DECISAO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO- EFEITOS A decisdo definitiva
em acao judicial transitada em julgado produz efeitos nos estritos termos em que foi
passada e sao vinculados exclusivamente materia que tenha sido objeto da demanda.
Não satisfeita, a Recorrente, tão logo intimada em 07/06/2011 (AR à fl. 189 dos
autos), interpôs recurso administrativo voluntário às fls. 190/209, arguindo:
(i)
Na preliminar: a) de cabimento do recurso e da suspensão da exigibilidade
do crédito tributário; e b) a inexistência de decadência ao direito de
compensar e da inaplicabilidade da LC no 104/2001;
(ii)
No mérito: a) o direito à compensação assegurado por meio do MS no
99.0012205-4; e, b) a existência de direito líquido e certo desde o
pagamento indevido reconhecido judicialmente.
Vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Tendo o recurso voluntário sido protocolado em 07/07/2011 e a Recorrente
intimada do acórdão recorrido mediante AR em 07/06/2011, a presente peça recursal se mostra
tempestiva.
Em paralelo, observo o preenchimento dos demais requisitos formais de
admissibilidade, especialmente quanto ao limite de alçada das Turmas Extraordinárias, em
atendimento ao RICARF, portanto, conheço o presente recurso.
De logo, destaco que o objeto de julgamento do presente processo administrativo
é pedido de ressarcimento e compensação para o período de apuração compreendido entre
01/12/1989 e 31/03/1992, transmitidos em 12/08/2004, 15/09/2004, 15/10/2004, 19/11/2004,
15/12/2004, 14/01/2005 e 15/02/2005.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

Das Preliminares:
A Recorrente traz em sua defesa duas preliminares ao mérito, a primeira em torno
do cabimento do recurso e quanto a ocorrência de suspensão da exigibilidade do crédito em
discussão. A segunda é em relação a inexistência de decadência ao direito de compensar os
créditos.
No que se refere ao cabimento e suspensão da exigibilidade do crédito, sem
muitas delongas, houve o recebimento e conhecimento do presente feito em razão do
cumprimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o cabimento e
processamento do recurso administrativo pela Recorrente.
Assim, tendo sido interposta a peça tempestivamente, a exigibilidade do crédito é
suspensa desde o protocolo da peça recursal, direito do contribuinte previsto no art. 151, inciso
III do CTN1.
Quanto a ocorrência de decadência ao direito de obter o ressarcimento e a
compensação dos créditos oriundos do MS no 99.0012205-4, bem como inaplicável a LC no
104/2001 suscitados pela Recorrente, melhor sorte não assiste.

Como dito anteriormente, o objeto do presente procedimento administrativo foi a
obtenção de ressarcimento/compensação de crédito decorrente de ação judicial via o MS no
99.0012205-4 que, por sua vez fora o seguinte:
Voto do TRF da 5a Região:

[...] omissis;

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...] omissis;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

Pedido/objeto do Mandado de segurança:

Observe que o pleito creditório da Recorrente está limitado ao direito de inclusão
de juros da Taxa Selic sobre o crédito pago indevidamente, uma vez que no mandado de
segurança citado, buscou a Recorrente o direito de incluir na base de cálculo de seu crédito de
FINSOCIAL os expurgos inflacionários, juros compensatórios e moratórios sendo reconhecido,
tão somente, o direito aos juros da taxa Selic e, posterior direito a compensação.
Não se discutiu a existência ou não de valor liquido, certo e exigível, condição
essencial para o creditamento/compensação previsto em lei, cito:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Frisa-se, na ação judicial não houve apuração de valores, porque sem pedido
líquido, tendo a Recorrente logrado êxito, especificamente, ao direito de incluir juros da Taxa
Selic e juros sobre o crédito pago indevidamente.
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

Resta, portanto incontroverso o direito da Recorrente de acrescentar juros da Taxa
Selic sobre os valores pagos indevidamente/a maior de FINSOCIAL, contudo tal circunstância é
possível se demonstrada a existência de crédito e, ainda, desde que a restituição/compensação
tenha sido requerida dentro do prazo prescricional.

No caso, tendo o pedido administrativo de compensação sido protocolado,
respectivamente, em 12/08/2004, 15/09/2004, 15/10/2004, 19/11/2004, 15/12/2004, 14/01/2005
e 15/02/2005, para os créditos compreendido entre 01/12/1989 e 31/03/1992, consta-se que
transcorrem mais de 10 (dez) anos, o que configura prescrição ao direito, previsão contida
expressamente na Súmula CARF no 91, que diz:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9
de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Logo, restam superadas as preliminares invocadas pela Recorrente, sendo, de
logo, rejeitadas pela razões expostas.
Do mérito recursal:
A matéria trazida pela Recorrente foi no que se refere ao direito à compensação
assegurado por meio do MS no 99.0012205-4 e a existência de direito líquido e certo desde o
pagamento indevido reconhecido judicialmente.
Tais argumento já foram apresentados na manifestação de inconformidade, tendo
sido apreciado pelo juízo a quo que minuciosamente analisou os fatos e direitos tendo afastando
o direito creditório em ocorrência da decadência e agora repisados pela Recorrente em fase
recursal.
Concordando com a razões de decidir do juízo de primeiro grau e sendo possível
por previsão mediante o Art. 57, parágrafo 3o, do RICARF, que reproduzo como fundamento
para decidir:
Voto
[...] omissis;
26. Em relacao as alegavies trazidas pela impugnante na manifestacao de •
inconformidade, o art.17 da Portaria MF n° 58, de 17/03/2006, estabelece que as
questOes preliminares sao julgadas antes do merit°, deste nao se conhecendo quando
incompativel corn a decisdo daquelas.
27. Entretanto, analisando-se a fundamentacao apresentada no Termo de Informacao
Fiscal que serviu de base ao despacho decisorio, em confronto corn as argumentacOes
da impugnante, percebe-se que o cerne da questao reside na definicao do alcance dos
efeitos da decisdo judicial definitiva referente ao Processo judicial n° 990012205-4, ao
caso presente, ou seja, aos creditos indicados nos Per/Dcomp de fls.19 a 46, o que, no
meu entendimento, nao traz qualquer incompatibilidade corn a decisdo emitida nos itens
precedentes, conforme se vera adiante .
28. Assim, para melhor deslinde da questao, cumpre trazer a colacao, excertos do
Pedido da interessada formulado na initial do referido processo, e , posteriormente, da
concessao parcial da Seguranca prolatada no mesmo processo judicial, uma vez que the
fora negada a liminar requestada no Mandado de Seguranca impetrado - Processo
judicial n° 990012205-4.
29. Na peticao, a reclamante, apos noticiar que houvera iniciado o processo de
compensacao nos termos do Decreto no 2.138, de 1997 em face de as empresas
contribuintes do Finsocial, instituido pelo Decreto-Lei n° 1.940, de 1982 haverem
obtido a informacao de que o STF nos autos RE n° 150764-1, houvera reconhecido que
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

a legislacao que alterou o Decreto- Lei precitado, era inconstitucional, assim se
expressou no item III:
"Diante do exposto, requer a impetrante, corn fulcro no art. 7°, II, da Lei n° 1533/51 que
V.Exa.se digne de conceder-lhe Medida Liminar, para que nao seja molestada pela
autoridade impetrada, em virtude da compensaceio iniciada."
(..)
No merit°, requer que V. Exa. conceda a seguranca pleiteada, confirmando a liminar, de
forma que a impetrante seja reconhecido o direito de incluir em seu credito referente ao
FINSOCIAL, (dots. 07 a 83), alem da correcdo monetaria, os expurgos inflacionarios
acima discriminados, entdo constantes na planilha em anexo decorrentes de varios
pianos economicos do governo, bem como a correcdo monetaria apurada para o mes de
fevereiro/91, com base no INPC, de conformidade corn o anexo Acordao proferido pelo
superior Tribunal de Justica no REsp n° 63.927-Distrito Federal, aplicando-se a Ufir a
partir de janeiro/92.
Requer igualmente, que os valores apurados mensalmente, para fins de compensacao,
sejam acrescidos de juros compensatorios, previstos no § 4", art.39 da Lei n° 9.250/95,
a partir de cada pagamento indevido, cumulativamente corn juros moratorios a partir do
trcinsito e julgado da respectiva decisao, no percentual de 1% ao mes, a partir do
transit.° em Julgado.
30. Na sentenca prolatada no Mandado de Seguranca (fls.77/81) consta o seguinte:
RELAToRIO Fundamentaa a parte autora a pretensao a seguranca alegando haver
recolhido indevidamente contribuicao a maior para o Finsocial, por forca da legislacao
que foi considerada inconstitucional pelo STF. Nesse passo, explica, iniciou- nos
moldes do decreto n° 2.138/97- procedimento de compensacao das parcelas
indevidamente pagas a maior, todavia, nao lhe foi admitido, pelo impetrado, incluir
sobre o credito os expurgos inflacionarios e os juros compensatorios, o que lhe deixa a
coerce dos atos coativos da autoridade.
(..)
II FUNDAMENTOS Cinge-se a questa° de merito neste Writ ao debate acerca da
possivel inclusao, em creditos do Finsocial utilizados para compensacao, de juros
compensatorios, juros moratorios e expurgos inflacionarios.
III DISPOSITIVO Posto isso concedo, em parte, a seguranca pleiteada, pelo que
reconheco a impetrante o direito de incluir, nas parcelas do FINSOCIAL sujeitas a
compensacao, a atualizacao monetaria pelos mesmos indices utilizados pela Receita
Federal na cobranca dos seus creditos tributcirios, no mesmo periodo ate 01/01/96, a
partir de quando deverao incidir juros moratorios equivalentes taxa Selic na forma do
art.39„§4°, da Lei 9.250/95, afastada a inclusao dos juros compensatorios e dos
expurgos inflacionarios, extinguindo o processo corn julgamento do merito, nos terrnos
do art.269, I, do CPC.
31. Da leitura dos excertos acima, infere-se claramente que no presente caso, o objeto
da acao judicial impetrada pela contribuinte cinge-se, no merito - como restou
consignado no item II do trecho extraido da decisao da sentenca judicial supratranscrita
- "ao debate acerca da possivel inclusao, em creditos do Finsocial utilizados para
compensacao, de juros compensatorios, juros moratorios e expurgos inflacionarios."
32. Desta forma, fica afastada, de piano, na presente discussao, qualquer embate acerca
da existencia de determinacao judicial favoravel a contribuinte quanto a existencia de
pagamentos indevidos da Contribuicao para o FINSOCIAL por ela realizados , sob a
egide do artigo 7° da Lei n°s 7.787, de 1989; do art.1° da Lei n° 7.894, de 1989 e do
art.1° da Lei n° 8.147, de 1990.
33. Ao lado disso, conforme ja declinado no Termo de Informacao Fiscal de
fls.140/143, as empresas exclusivamente prestadoras de servicos nao foram
contempladas pela declaracao de inconstitucionalidade dos dispositivos acima citados,
emitida pelo STF no julgamento do RE 150.764-1/PE, citado pela impugnante na acao
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

judicial n° 990012205-4 sendo, ao contrario, emitida por aquele Tribunal a Sumula no
658 do STF na qual sao consideradas constitucionais as majoracOes das aliquotas
estabelecidas nos mesmos dispositivos para aquelas empresas:
SUMULA 658 sao constitucionais os arts. 7° da lei 7787/1989 e 1° da lei 7894/1989 e
da lei 8147/1990, que majoraram a aliquota do finsocial, quando devida a contribuicao
por empresas dedicadas exclusivamente a prestacao de servicos.
34. Tanto que o Secretario da Receita Federal, em face dos diversos julgamentos
emitidos pelo STF a respeito do assunto, corn base no que dispeie o Decreto no 2.194,
de 7 de abril de 1997, emitiu a Instrucao Normativa no 31, de 8 de abril de 1997,
determinando em seu art.1°, inciso III, abaixo transcrito, a dispensa da constituicao de
creditos da Fazenda Nacional relativamente ao Finsocial, corn fundamento nos
dispositivos legais multicitados, exigidas exclusivamente das vendedoras de
mercadorias e mistas. Eis o teor do dispositivo precitado:
0 SECRETA. RIO DA RECEITA FEDERAL, no use de suas atribuicoes e corn base no
que disp5e o Decreto n° 2.194, de 7 de abril de 1997, resolve:
Art. 1° Fica dispensada a constituicao de creditos da Fazenda Nacional relativamente:
III - a contribuictio ao Fundo de Investimento Social - FINSOCIAL, exigida das
empresas exclusivamente vendedoras de mercadorias e mistas, corn fiindamento no art.
9° da Lei n° 7.689, de 1988, na aliquota superior a 0,5% (meio por cento),
conforme Leis n° 7.787, de 30 de junho de 1989, 7.894, de 24 de novembro de 1989, e
8.147, de 28 de dezembro de 1990, acrescida do adicional de 0,1% (urn decimo por
cento) sobre os fatos geradores relativos ao exercicio de 1988, nos termos do art. 22 do
Decreto-lei n° 2.397, de 21 de dezembro de 1987; (o grifo nao é original)
35. A impugnante, entretanto, apesar de admitir que o STF, em relacao as prestadoras de
servicos, declarou a constitucionalidade do art.28 da Lei n° 7.738, de 1989; do artigo 7°
da Lei n°s 7.787, de 1989; do art.1° da Lei n° 7.894, de 1989 e do art.1° da Lei n°
8.147, de 1990, defende a tese de que, embora seja uma empresa unicamente prestadora
de servicos, teve assegurado o seu direito a compensacao de valores indevidamente
recolhidos a titulo da indigitada contribuicao para o Finsocial mediante a decisao
judicial transitada em julgado e que, em virtude deste fato, a constitucionalidade
declarada pela Excelsa Corte nao possui o condao de desconstituir o direito ja
assegurado no referido Mandado de Seguranca, sob pena de incorrer numa clara
violacao aos principios do direito adquirido e da coisa julgada, esculpidos no art. 5°,
inciso XXXVI, da Constituicao Federal;
36. Em relacao a primeira argumentacao, conforme já restou claramente demonstrado
nos itens anteriormente no presente Voto, a nab judicial n° 990012205-4 nao teve como
objeto o reconhecimento da inconstitucionalidade dos artigos 28 da Lei n° 7.738, de
1989; do artigo 7° da Lei n°s 7.787, de 1989; do art.1° da Lei n° 7.894, de 1989 e do
art.1° da Lei no 8.147, de 1990, e sim, o direito de incluir, nas parcelas do FINSOCIAL
ja compensadas por ela em sua contabilidade, a atualizacao monetaria pelos mesmos
indices utilizados pela Receita Federal na cobranca dos seus creditos tributarios. Desta
forma, nao cuidou a impugnante de levar a demanda judicial a discussAo acerca da
inconstitucionalidade dos dispositivos legais referenciados para que fosse reconhecido o
seu direito credit6rio contra a Fazenda Nacional com base em parcelas do FINSOCIAL
pagas na forma nestes determinada, tendo se limitado, apenas, no que se refere a este
assunto, a uma breve referencia a declaracAo de inconstitucionalidade que fora emitida
pelo STF no RE 150.764-1/PE, razAo pela qual, a sentenca judicial se cingiu ao
reconhecimento do direito a impetrante de incluir, nas parcelas do FINSOCIAL sujeitas
a compensacao, a atualizacao monetaria pelos mesmos indices utilizados pela Receita
Federal na cobranca dos seus creditos tributarios, o mesmo ocorrendo nas decisties
emitidas em grau de recurso nas demais instancias. Note-se que na peticAo apresentada
pela recorrente, nao houve sequer nenhuma mencao pela impetrante, perante a
autoridade judicial, a sua atividade de empresa exclusivamente prestadora de servicos,
excluida da declaracao de inconstitucionalidade insculpida no Recurso Extraordinario
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-001.037 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 19647.000561/2005-54

por ela citado, o que denota ainda mais, a ausencia de qualquer discussao a respeito da
inconstitucionalidade referenciada naquela acao.
37. Ademais, conforme ja visto anteriormente, milita em desfavor da contribuinte a
declaracao de constitucionalidade dos mesmos dispositivos em relacao as empresas
prestadoras de servicos emitida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto no julgamento do
RE n° 187.436/RS como na Sumula n° 658 daquela Excelsa Corte ja reproduzida no
presente Voto.
38. Diante de tab cristalinas evidencias, a totalmente inaceitavel a tese defendida pela
impugnante de que tivera, "na decisao emitida assegurado o seu direito a compensacdo
de valores indevidamente recoihidos a titulo da indigitada contribuicao para o Finsocial
mediante a decisdo judicial transitada em julgado no Processo Judicial n° 99.0012205-4
e que, em virtude deste fato, a constitucionalidade declarada pela Excelsa Corte Ilk)
possuiria o condao de desconstituir o direito ja assegurado no referido Mandado de
Seguranca, sob pena de incorrer numa clara violacao aos principios do direito adquirido
e da coisa julgada, esculpidos no art. 5°, inciso XXXVI, da Constituicao Federal";
39. Assim, nao havendo amparo legal e nem judicial para reconhecer o direito •
creditorio alegado torna-se indevida a compensacdo pleiteada pela contribuinte, uma
vez que, de acordo corn o disposto no art. 170 do CTN a compensacao de creditos
tributarios somente podera ser efetuada corn creditos liquidos e certos.
Da suspensio do debit° confessado 40. A contribuinte invoca o direito a suspensAo da
exigibilidade dos debitos nao compensados, em face da apresentacito da presente
manifestacdo de inconformidade, nos termos do art.151, II, do CTN c/c o art.74, §§ 9° e
11, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1966;
41. Em relacao ao pleito acima, cabe esclarecer que a apresentacao da manifestacdo de
inconformidade ja traz como principal efeito, a suspensao da exigibilidade do debito
confessado no Per/Dcomp, nos termos do art.151, inciso III do CTN, conforme previsto
nos §11 do art.74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, tendo a autoridade
administrativa recorrida ressalvado no mesmo Despacho Decisorio a ciencia deste a
contribuinte, bem como o direito desta de apresentar a manifestacAo de inconformidade
a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife, dentro do prazo
regulamentar de 30 (trinta) dias, a contar da sua ciencia.
42. Dessa forma, torna-se despiciendo o pleito da impugnante, em face da suspensdo
já efetuada dos debitos supracitados .
Ao todo o exposto, voto pelo conhecimento do recurso administrativo rejeitando,
apenas a preliminar de nulidade por inexistência de decadência e, no mérito, nego provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital